Tribunal: TJSP
Processo: 0016618-55.2007.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO.
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Não acolhimento. Efetiva impugnação aos fundamentos apresentados pela r. sentença recorrida. Viabilidade, outrossim, de oferta da contrariedade por parte da recorrida. Sustentada invalidade da cobrança proposta pela ré. Pretendida pena de confesso. Inadmissibilidade. Contestação por

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO.
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Não acolhimento. Efetiva impugnação aos fundamentos apresentados pela r. sentença recorrida. Viabilidade, outrossim, de oferta da contrariedade por parte da recorrida. Sustentada invalidade da cobrança proposta pela ré. Pretendida pena de confesso. Inadmissibilidade. Contestação por negativa geral que aparta o ônus da impugnação específica. Incidência do art. 341, par. único, do CPC. Preservação da cobrança. Previsão contratual alinhada à exigência. Lançamento dos valores, anualmente, enquanto a disposição se refere a cada trimestre. Irrelevância. Disciplina que não implica em irregularidade. Efetivo benefício à associada. Causa de pedir, ainda, que não impugna a forma de exigibilidade dos valores, faltante referência ao excesso da cobrança. Inexistente ilicitude a corroborar a indenização por danos morais. Pleito descabido, ainda que empregada a responsabilidade objetiva. Simples aborrecimento, sem diversa repercussão à esfera jurídica da autora. Precedentes.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.